Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MILHAS. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RÉ E O AUTOR. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recorrente, MM Turismo & Viagens S.A. não integrou a relação contratual que se estabeleceu entre o autor e a Hot milhas.
2. A formação de grupo econômico não cria solidariedade entre as empresas integrantes do grupo, que apresentam personalidade jurídica e atuação distintas, sobretudo quando não se avista atos de confusão patrimonial ou atuação ambígua que pudesse justificar a tomada de uma pela outra.
3. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE DE EMPRESA ALHEIA À CONTRATAÇÃO E À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. (...). I. Sociedade empresária que não participou da relação contratual e à qual não foi atribuído qualquer inadimplemento obrigacional não pode ser considerada parte legítima para a causa pelo simples fato de integrar o mesmo grupo econômico da empresa que contratou com o consumidor. (Acórdão 1679574, 07031585520218070021, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O fato de a empresa legitimada a figurar no pleito estar em recuperação judicial não justifica a criação do vínculo da solidariedade e não autoriza o redirecionamento da demanda a outra do mesmo grupo.
5. Outros precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.579.373/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.); (AgInt no AREsp n. 2.028.471/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.).
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo com fundamento no art. 485, VI do CPC.
7. Relatório e voto em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.